Tribunal: TJDFT
Processo: 0006709-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006709-57.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALMIR XAVIER DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA SEARA CÍVEL. JUÍZO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIÊNCIA. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONTITUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As arguições de nulidade do processo administrativo fiscal, bem como de vícios referentes à constituição do crédito fiscal, devem ser discutidas em sede administrativa ou impugnadas na seara judicial cível, não cabendo ao Juízo Criminal analisar a existência de eventual ausência de notificação como forma de impugnação administrativa, competindo-lhe, tão somente, o exame dos elementos e provas relacionados aos fatos acusatórios imputados na denúncia de molde a verificar se houve o efetivo cometimento de infração penal. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, as condutas definidas nos incisos I, II, III e IV do artigo 1o da Lei no 8.137/90 somente são tipificadas como crime material após a constituição definitiva do crédito tributário. 3. Evidenciado que a peça acusatória restou devidamente instruída com o Auto de Infração onde espelhada a devida constituição e o lançamento definitivo do crédito tributário, bem como a correlata inscrição da Dívida Ativa, resta preenchida a condição de procedibilidade da ação penal volvida à investigação de possível crime contra a ordem tributária, notadamente em se considerando que a regularidade e legitimidade do expediente administrativo-fiscal é presumida. 4. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes. 5. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 6. Na condição de sócios administradores, recai sobre os integrantes da sociedade a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhes o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o respetivo envio das respectivas notas fiscais. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, olvidando-se do dever legal que lhes está afeto, omitem operações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo devido (ICMS) junto aos cofres públicos. 7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime Contra a Ordem Tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação. 8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição das sanções corporais impostas aos réus por restritivas de direitos. 9. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena. 10. Apelações criminais conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, 18 e 71, ambos do Código Penal, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que não teria havido supressão ou redução de tributo antes de tornar-se exigível o crédito tributário, e que a sua conduta não teria sido suficiente para caracterizar a consumação dos crimes, razão pela qual entende que deve ser absolvido, em face da ausência de dolo. Afirma negativa de vigência ao artigo 22 do Código Penal, porém deixa de colacionar a respectiva tese recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, incisos III e VI, do CPP, bem como 18 e 71, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que: “Uma vez constituído devidamente o crédito tributário e exaurida a instância administrativa, restou preenchida a condição de procedibilidade da ação penal volvida à investigação de possível crime contra a ordem tributária. Consoante se observa do Auto de Infração e Certidão da Dívida Ativa (ID 38286877, pág. 24), o crédito tributário foi definitivamente constituído em 23/04/2013 e a denúncia recebida em 18/03/2019 (...). Não consta qualquer demonstração nos autos de que o procedimento administrativo, que levou ao lançamento do crédito tributário, tenha deixado de observar os princípios norteadores, inexistindo sequer comprovação de que houve impugnação por parte do contribuinte em procedimento próprio. Dessa forma, considerando que a presente ação penal foi devidamente instruída com a documentação necessária apta a demonstrar a constituição do crédito tributário (prova material irrefutável), germinada do regular lançamento tributário que verificou o fato gerador da obrigação tributária e apurou o valor devido” (ID 42336040). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito. Precedentes” (AgRg no AREsp 1.971.092/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 10/6/2022). No mesmo sentido: REsp 1.874.525/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 13/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porquanto “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). O especial também não deve seguir em relação à ofensa à Súmula Vinculante 24, pois já decidiu o STJ que “não cabe a esta Corte alterar, em sede de recurso especial, o acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.007.477/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/12/2022). Igualmente o especial não pode subir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 22 do CP, na medida em que deixou o recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027